Tribunal: TJMT
Processo: 1002047-74.2020.8.11.0024
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002047-74.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVIANE MARTINS DA SILVA - CPF: 048.166.386-01 (RECORRENTE), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ANIZIO NETO DOURADO FERREIRA - CPF: 059.968.501-84 (ADVOGADO), MATHEUS RONDON SILVA - CPF: 059.146.231-11 (RECORRIDO), QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA - CPF: 040.266.571-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1002047-74.2020.8.11.0024

Origem:

Juizado especial cível de Chapada dos Guimarães

Recorrente(s):

VIVIANE MARTINS DA SILVA

Recorrido(s):

MATHEUS RONDON SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL VERIFICADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 246 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese as alegações da Recorrente, tenho por suficiente o lastro probatório acostado nos autos, em que evidencia a sua responsabilidade pelo acidente.

Danos materiais demonstrados, devendo ser reduzida a condenação por aplicação da Súmula 246 do STJ.

Reforma parcial da sentença para reduzir o dano material.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Posto isso,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para tanto
CONDENO
a reclamante a pagar ao autor a título de danos matérias a importância de
R$ 9.875,93 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos)
que deverão ser acrescidos de juros de 1%, atualizadas pelo índice INPC, a partir da sentença e correção monetária a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 16 das Turmas Recursais
.

A recorrente, nas razões apresentadas, alega a ausência de responsabilidade pelo acidente, pugnando pela improcedência da ação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não obstante as alegações da Recorrente, verifico que o Recorrido comprovou suas alegações, no sentido de que estava na avenida principal, sendo sua a preferência, quando houve a colisão com a recorrente, que não observou a passagem preferencial do autor.

Em que pese a alegação de ausência de sinalização, a dinâmica do trânsito é conhecimento básico de motoristas. Ainda, quanto a culpa concorrente, não há comprovação de que o autor estava em alta velocidade.

Contudo, tenho que assiste razão à Recorrente em relação à redução dos danos materiais, fixados em R$ 9.875,93 (nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), valor referente a gastos hospitalares (R$ 7.500,00); medicamentos (R$ 496,93);

combustível (R$ 609,00); exames médicos (R$ 290,00) e conserto da moto (R$ 980,00).

O recorrido já recebeu o Seguro DPVAT, na quantia de R$ 4.387,50 (quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Esse valor deverá ser abatido na condenação, nos termos da Súmula 246 do STJ:

“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

Nesse sentido:

APELAÇÕES – INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA QUE RECONHECE CULPA EXCLUSIVA DOS REQUERIDOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SENTENÇA ULTRA PETITA – PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – DINÂMICA DO ACIDENTE – AUTOR QUE ESTAVA ESTACIONADO – REQUERIDO TRAFEGANDO NA PREFERENCIAL EM ALTA VELOCIDADE – AUTOR QUE SE INSERIU NA VIA PREFERÊNCIAL SEM DEVIDA ATENÇÃO – AUTOR QUE FICOU TETRAPLÉGICO – CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR MANTIDO – SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE – CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – LIMITE DA APÓLICE QUE DEVE SER OBEDECIDO – SÚMULA 537 DO STJ – ABATIMENTO DO DPVAT QUANTO AO DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – SÚMULA 246 DO STJ – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM PENSÃO EM PRAZO SUPERIOR AO REQUERIDO – SENTENÇA CORRIGIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ – ALTERAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL – TERMO INICIAL – DATA DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE – INPC – HONORÁRIOS – REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA – PEDIDO DE MINORAÇÃO PREJUDICADO – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1- A alta velocidade do requerido é inconteste, assumido pelo mesmo frente à autoridade policial, quando colhida sua versão dos fatos, além do asseverado pelas testemunhas, que descreveram que ele estava sim acima da velocidade permitida na via, que era de 40km/h, podendo ter chegado a 120km/h.

2- Não pode passar despercebido que o autor também tem sua parcela de culpa no acidente que lhe gerou o dano.

3- O art. 34 do CTB é claro ao expor que “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

4- Ao sair da posição de estacionado e se inserir na via sem os devidos cuidados e sem a atenção necessária, sem aferir se outro veículo estava na via preferencial, o autor também incorreu com culpa, de maneira que deve ser reconhecida a concorrência no presente caso.

5- Entendo desnecessária a realização de prova pericial ou testemunhal, pois os documentos apresentados dão conta da atitude culposa de ambos, de modo que a realização de nova prova apenas tardaria o deslinde deste feito.

6- Não há necessidade na aferição de quando o autor se tornou tetraplégico para fins de pensão, pois é certo que, desde o dia do acidente, não pôde mais exercer suas funções e manter sua subsistência.

7- Meras infrações administrativas não evitariam a causa determinante do acidente, de modo que ainda deve ser mantida a culpa concorrente, e não exclusiva da vítima.

8- As condições atuais do autor o acompanharão pelo resto de sua vida, e o sofrimento, a angústia e a dor que o afligem, de longe, não são meros aborrecimentos, de modo que há sim dever de compensação.

9- Em relação ao arbitramento do quantum devido a título de compensação por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

10- Nos termos da Súmula 537 do STJ, “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.”

11-

“O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro.” (REsp 1842852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019). (destaquei)

12- “O juízo "a quo", ao condenar a ré ao pagamento de pensão mensal até quando a vítima completasse 75 anos, julgou além dos limites da lide ou "ultra petita", vez que os autores se limitaram a requerer o pensionamento até quando aquela completaria 65 anos de idade. Havendo julgamento "ultra petita" deve-se decotar o excesso, ou seja, o que extrapolou o pleiteado na petição inicial.” (TJ-MG - AC: 10382160087443001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 28/06/2018, Data de Publicação: 10/07/2018).

13- A correção monetária é consectário legal da condenação principal, e possui natureza de ordem pública, podendo ser analisada até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita, ultra petita nem reformatio in pejus. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.603.756/MG, 2ª Turma, DJe de 22/05/2019; EDcl no AgRg no AREsp 229.165/RJ, 3ª Turma, DJe de 17/06/2016; EDcl no AgRg no Ag 1.160.335/MG, 3ª Turma, DJe de 06/12/2012; AgRg no AREsp 576.125/MS, 4ª Turma, DJe de 19/12/2014; AgInt no AREsp 1.039.441/MG, 4ª Turma, DJe de 19/4/2017.

14- “As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. Precedente da 2ª Seção.” (EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).

15- “Os juros de mora devem incidir no patamar de 1%, nos termos do art. 406 do Código Civil, e aplicado o INPC como índice de correção monetária.” (N.U 1025944-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021).

16- Com o resultado final do recurso, a sucumbência deve ser redimensionada, já que houve alteração substancial do decidido em primeiro grau, de sorte que não há que falar em minoração do valor.

(N.U 0000251-86.2014.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO

– MAJORAÇÃO DEVIDA – PENSIONAMENTO ESTABELECIDO DE FORMA ESCORREITA – RESPONSABILIZAÇÃO DA LOCADORA DE VEÍCULOS DE FORMA SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – CONTRATO DE SEGURO DA EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A – NÃO INCIDÊNCIA DA COBERTURA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ABATIMENTO

– SÚMULA N.º 246 DO STJ – HONORÁRIOS MAJORADOS -

1º E 2º APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – 3º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do motorista estacionado, ao adentrar a via pública, agir com prudência e cautela, devendo observar os pedestres transeuntes naquela via.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura do ente querido, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, fixar o quantum indenizatório, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

É possível a condenação da seguradora, direta e solidariamente com o segurado, a pagar indenização devida à vítima de acidente de trânsito, nos limites contratados na apólice.

Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado.”

O valor recebido pelo autor à título de seguro obrigatório DPVAT deverá ser abatido do total da condenação, na forma da Súmula n. 246 do STJ

“Quanto ao pensionamento, cabe ressaltar que a jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser esse devido, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos.” (STJ, AgInt no REsp 1287225/SC). [...]-” (TJ-MT - AC: 00079732620148110004 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020)”

A constituição de capital tem amparo legal no art. 533 do CPC e Súmula nº 313 do STJ, tendo como objetivo assegurar o futuro adimplemento do encargo imputado ao causador da lesão e responsável pela indenização.

Considerando que o advogado laborou com zelo e dedicação, redimensiono os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

(N.U 0002912-74.2011.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021)

Assim, entendo que o valor do dano material deve ser reduzido, abatendo o valor já recebido a título de Seguro DPVAT.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais para R$ 5.488,43 (cinco mil quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e três centavos), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022